Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-28.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702781-28.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA BEZERRA MONTES, JOSE BEZERRA DA SILVA APELADO: CESAR &amp; CIRQUEIRA LTDA DESPACHO Intimem-se os autores/apelantes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé veiculado pela ré/apelada no bojo de sua contrarrazões (ID. 51198257 – págs. 8 a 13). Colhida a manifestação ou decorrido o prazo concedido, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2024 16:18:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora